Tribunal: TJDFT
Processo: 0749164-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE DOENÇA DE HUNTINGTON. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO. ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ROL NÃO TAXATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Não há justificativa plausível para a negativa de autorização do tratamento requerido, sobretudo considerando a indicação médica e a existência de cobertura da doença que acometeu a contratante, não havendo que se falar em limitação do fornecimento, ante a necessidade de proteção da vida da parte.
3. No caso, verifica-se o perigo de lesão grave e de difícil reparação, presente na urgência e a gravidade da enfermidade (Doença de Huntington), privilegiando-se, ao menos dentro da estreita sede da cognição sumária, o interesse da agravante, que busca apenas a manutenção de sua vida, em detrimento do interesse da agravada, estritamente financeiro, passível de ser ressarcido se lhe for dada razão ao final da lide, respondendo aquela parte, nesse caso, por eventuais prejuízos que a concessão da liminar comprovadamente causar a esta.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o custeamento pelo plano de saúde agravado do medicamento DEUTETRABENAZINA (AUSTEDO) de 6mg para a autora, conforme prescrição médica, de uso contínuo, sob pena de multa diária a ser aplicada posteriormente pelo Juízo de primeiro grau.